Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). URGÊNCIA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS SITUAÇÕES DE MESMA INDICAÇÃO CIRÚRGICA COM MAIOR GRAVIDADE E À FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo 0705087-07.2022.8.07.0016, em tramitação no Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo ora agravante.
2. A parte agravante requer a reforma da Decisão de indeferimento da tutela antecipada. Aponta que o relatório médico apresentado aos autos demonstra a urgência do procedimento cirúrgico vindicado. Pretende o provimento do presente Agravo de Instrumento para compelir o Distrito Federal à realização do procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO).
3. A antecipação da tutela recursal restou deferida, em Decisão Monocrática.
4. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pleiteia o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo autor, sob o argumento de que, no caso concreto, inexiste urgência.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento.
6. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
7. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante, observada a preferência das situações de necessidade da mesma cirurgia com maior gravidade e dos pacientes melhores classificados na fila de espera.
8. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento.
9. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
10. O Receituário elaborado por médico do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF (ID 32938991, páginas 15-16), na data de 20/10/2021, indica que o agravante apresenta quadro de perda de parte do intestino, com colostomia, e a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado (FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA - QUALQUER SEGMENTO).
11. Ademais, o Relatório Médico datado em 22/01/2022 (ID 32938991 – páginas 13 e 14), comprova a urgência do procedimento cirúrgico vindicado e o perigo de perda da vida.
12. Percebe-se que o agravante aguarda pela realização do procedimento desde 20/10/21, com classificação AMARELO-URGÊNCIA (ID 32938991 - Pág. 26), sem que haja previsão de intervenção cirúrgica, a despeito da anotação médica de urgência, perigo de morte, sofrimento psíquico, dores físicas causados pela não-realização do tratamento e apontamento de risco de perda de membro, sentido ou função (ID 32938991, páginas 12-14).
13. Desse modo, ante a demonstração da urgência e do risco ao resultado útil do processo, é de se concluir pela viabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização do procedimento cirúrgico ao ora agravante, sem implicar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica (e em melhor classificação que o ora agravante), avaliada por equipes médicas a partir de critérios estritamente técnicos.
14. Decisão do Juízo origem reformada. Confirmada a Decisão Monocrática que deferiu parcialmente a liminar e determinou a imediata realização do procedimento cirúrgico, sem prejuízo aos demais pacientes com a mesma indicação cirúrgica (FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA - QUALQUER SEGMENTO) e em melhor classificação que o ora agravante.
15. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.